Tribunal: TJMT
Processo: 1050714-74.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050714-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA FLAVIA SOARES PULCHERIO - CPF: 056.412.711-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE TRATAMENTO GASTROPLASTIA – PACIENTE COM QUADRO CLINICO FAVORÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – SITUAÇÃO PREVISÍVEL NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

- O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que eventual perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença. No caso dos autos, o tratamento pretendido se apresenta incontroverso e, por conseqüência, afasta esta preliminar.

- Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que não se enquadre nos critérios objetivos da gastroplastia (imc e idade), até porque o medico responsável tem melhor conhecimento do quadro clinico do paciente, que uma simples aferição objetiva.

- A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, gerando apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de conseqüência, não reside dano moral. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença.

- Existindo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários são devidos por ambos’

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 129873735, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de Danos Morais nº 1050714-74.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por ANA FLAVIA SOARES PULCHERIO, que julgou o feito procedente.

“...ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por ANA FLAVIA SOARES PULCHERIO, em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, e por consequência, RATIFICO a tutela de urgência concedida (Id. 25843166).

Outrossim, CONDENO a parte Requerida ao pagamento de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da recusa/inércia do custeio do tratamento (súmulas 54 e 362 do STJ).

CONDENO ainda a parte Requerida UNIMED ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Transitado em julgado e decorrido 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se...”

(sic).

Em suas razões de ID: 129873737, alega: preliminarmente (i)
cerceamento de defesa
, face o julgamento antecipado da lide; dizendo que ainda existiam situações a serem provadas, bem como se faz necessária perícia médica e depoimentos, para ferir se os tratamentos em questão são eficazes e superiores aos convencionais previstos no rol da ANS; No mérito: (ii) que Lei 9656/98, Art. 35-G , é especial e deve ser aplicada ao caso concreto, sendo o CDC aplicado de forma subsidiária; (iii) que a prescrição medica não é titulo executivo extrajudicial; legalidade da negativa, face que os tratamento em questão (Cirurgia de gastroplastia), esta excluída no caso concreto pois contraria rol de previsão de cobertura da ANS, face que o IMC da autora, é abaixo do que é considerado obesidade pela ANS, não conta com mais de 30 anos, a ponto de ser indicada a gastroplastia; portanto indo contra os critérios e cobertura; (iv) inexistência de dano moral indenizável, mero descumprimento contratual; (vi) eventualmente minoração dos danos morais;

Em suas contrarrazões de ID: 129873741, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

Não deve dar razão aos argumentos recursais no que tange a preliminar de
cerceamento de defesa
,
ante o julgamento antecipado da lide, com fulcro unicamente nos documentos juntados

Quanto a ser ou não necessária as provas outras, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)’.

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156’).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que eventual pericia/oitiva seria desnecessária, uma vez, que
restou consolidado a necessidade dos tratamentos em questão, prescritos pelos profissionais que acompanham o requerente de perto; de igual sorte a necessidade da realização da CIRURGIA DE GASTROPLASTIA.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

Cinge-se a controvérsia, quando a condenação referente ao custeio do tratamento “CIRURGIA DE GASTROPLASTIA”, pela alegada não contrariedade dos critérios do procedimento na Agencia Nacional de Saúde; inexistência de danos morais, e eventualmente a minoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau. Portanto, levando em consideração os limites objetivos da lide, não se fala em cerceamento de defesa vez que deparamos com situação juridicamente incontroversa.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013)’.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015’).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015)’.

Quanto o bastante para rejeitar a preliminar argüida e, de conseqüência, incursionar em relação ao aspecto meritório.

È como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 129873735, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de Danos Morais nº 1050714-74.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por ANA FLAVIA SOARES PULCHERIO, que julgou o feito procedente,tudo e conforme consta do relatório. Contemplou a obrigação da apelante em custear os trabalhos médicos e a condenou em danos morais, estimando este valor em R$ 11.120,00 (onze mil, cento e vinte reais), corrigidos desde a data do arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso.Condenou, por outro lado, a apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De início, cumpre esclarecer que à espécie aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 469 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente, mormente em virtude dos freqüentes abusos das empresas de seguro de saúde e diante da natureza jurídica dos serviços prestados.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Cláudia Lima Marques:

"Apesar da Lei 9.656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina em grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviços ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do Código (...)". (Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais, 4ª ed., Revista dos Tribunais, pág. 399)

Assim, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado procedimento médico deve ser realizada de acordo com as normas consumeristas.

Cinge-se a controvérsia, quando a condenação referente ao custeio do tratamento “CIRURGIA DE GASTROPLASTIA”, pela alegada não contrariedade dos critérios do procedimento na Agencia Nacional de Saúde; inexistência de danos morais, e eventualmente a minoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau.

No caso em apreço, a autora, ora apelada, teve negado, pelas cooperativas de trabalho médico, ora apelante, a cobertura do tratamento supracitado, terapia mais eficiente para
OBESIDADE GRAU DOIS E DIABETES DE DIFICIL CONTROLE PELA INSULINA conforme GUIA DE INTERNAÇÃO assinada pelo Dr. Juliano Blanco Canavarros, CRM -MT 2422 – responsável pelo seu tratamento.

A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, a imperiosa necessidade de submissão da paciente apelada aos tratamentos em questão, restou devidamente comprovada nos autos, por meio do atestado médico de
ID: 129873683
.

Ademais, reputo que cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde e muito mesmos a ANS, por critério objetivo (IMC e idade) determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde, sobretudo quando essa não responde ao tratamento convencional e além da obesidade já apresenta comorbidade relativa à obesidade, como a diabetes de difícil controle pela insulina, mostrando-se a cirurgia como meio de urgência de restabelecer a sua saúde.

Nesse contexto, havendo previsão contratual para cobertura da moléstia a ser tratada, revela-se eivada de ilegalidade a negativa do plano de saúde, em promover a cobertura para a terapia médica indicada, ainda que contrarie critérios meramente objetivos estabelecidos pela ANS, uma vez que o profissional que acompanha de perto o paciente tem melhor condição de estabelecer a necessidade ou não do tratamento mais efetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE GRAU II - RECUSA DE CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GASTROPLASTIA – MENOR DE 18 ANOS - PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo proibição contratual para o procedimento cirúrgico de gastroplastia, a recusa à realização do procedimento é injustificada ante a prescrição médica para realização da cirurgia diante do quadro clínico apresentado pelo paciente. 2. A indevida recusa em se realizar a cirurgia configura ato ilícito passível de ressarcimento por dano moral. 3. O valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 0006389-41.2013.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – PLANO DE SAUDE – INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 E DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CIRURGIA DE GASTROPLASTIA – CIRURGIA ELETIVA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO – ATO MÉDICO – COBERTURA DEVIDA – DEVER CONTRATUAL E DIREITO A TRATAMENTO – VIDA HUMANA COMO BEM JURÍDICO RELEVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde. As dúvidas sobre a cobertura ou não de exames médicos e/ou procedimentos cirúrgicos devem ser interpretadas a bem da saúde do consumidor, conforme previsto no art. 47 do CDC. “A Resolução Normativa nº 262/2011 da Agência Nacional de Saúde, ao atualizar o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na Resolução Normativa nº 211/2010, incluiu o procedimento de gastroplastia por videolaparoscopia como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde privados. A circunstância da cirurgia de gastroplastia para obesidade mórbida estar classificada como cirurgia eletiva não lhe retira a necessidade de imediata realização. Primeiro, porque não se justifica o retardamento. Segundo, o estado clínico de saúde do ser humano não é medido com a régua da administradora do plano, e sim com fundamento científico. Entre a obrigação contratual do plano de saúde e o direito do usuário ao tratamento de saúde, impõe-se valorizar o bem jurídico de maior relevo, a vida humana.” (AI 40013/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/09/2012, Publicado no DJE 18/09/2012)”
(N.U 0001437-53.2012.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –PLANO DE SAUDE - GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO MÉTODO DE VIDEOLAPAROSCOPIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERICULUM IN MORA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRUGIA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que seja concedida a tutela provisória cautelar basta a exposição sumária do direito ameaçado (fumus boni iuris) e o receio de lesão (periculum in mora), não sendo este o momento processual adequado para discussão acerca da legalidade (ou não) da negativa da Unimed para autorização do procedimento requerido pela autora. 2. No presente caso, a autora comprovou o fumus boni iuris através da indicação médica para realização do procedimento cirúrgico, além dos inúmeros documentos que comprovam o agravamento do quadro de saúde da paciente; já o periculum in mora restou comprovado através da própria declaração médica, onde foi indicada a realização de cirurgia o quanto antes, demonstrando a gravidade da situação da autora.
(N.U 0010661-64.2010.8.11.0015, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Ademais a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque

o paciente não atinge a régua da operadora ou da ANS, DEVENDO pela indicação do profissional médico que age na hora certa, pensar ao contrario seria colocar a autora ainda em mais risco de morte, sobretudo pelo quadro clinico que apresenta (obesidade grau II associada com diabetes de difícil controle).

Entretanto, em relação aos
danos morais
, em que pesem os argumentos traçados na sentença, no caso concreto, creio não existir, tratando-se, em verdade de desacerto contratual em face de não existência de critérios objetivos específicos em relação ao tratamento.

O desajuste no cumprimento de contratos, segundo penso, somente em casos onde a ilegalidade é patente e não residem duvidas em relação a manifesta recalcitrância é que deve a parte praticante do ato reputado como ilícito ser condenado em danos morais. Não é o caso em comento, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários a respeito deste controvertido tema.

A propósito já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

‘DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. (...) O mero aborrecimento do cotidiano não implica na existência de dano, requisito imprescindível para a configuração de danos morais. O inadimplemento contratual, embora gere aborrecimentos, não é hábil, por si só, a caracterizar danos morais, porquanto ausente a demonstração de efetivo prejuízo à sua reputação ou abalo psíquico. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n. 574657, 20100110497517APC, Relator SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 26/03/2012 p. 91 - grifo nosso)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERNET. LENTIDÃO NO SINAL CONTRATADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MATERIAL. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS. DANO NÃO INDENIZÁVEL. FALHA NO SERVIÇO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCRO CESSANTE. NÃO PROVADO. ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) Como se sabe, a jurisprudência é forte no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, posto que o fato ofensivo deva ser de tal monta que possa abalar, no caso de pessoa jurídica, sua a imagem e/ou credibilidade. (...) (Acórdão n.689811, 20110510048846APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado
no DJE: 09/07/2013. Pág.: 76 - grifo nosso)’.

Sobre o tema já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do individuo, até porque o descumprimento de obrigações não é de todo imprevisível.’ (ementa parcial, RESP. n. 8765527-RJ, julgado em 01/04/2008, Relator Ministro João Otávio Noronha)’.

Com tais argumentos, quando o bastante para solucionar a controvérsia recursal, os danos morais devem ser extirpados da sentença e, neste particular, permanece hígida a determinação constante da obrigação de fazer.

E, em face disto, passo à nova adequação em relação aos honorários advocatícios; verifica-se a sucumbência recíproca e, neste contexto, cada parte deve ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios da parte contraria, (artigo 86 do CPC).

Mantenho o valor dos honorários constantes da sentença, não residindo condenação pecuniária,

passa a ser no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, devendo, cada parte, pagar 10% (cinco por cento) ao advogado adverso. Se, defendida pela assistência judiciária, suspensa fica a exigibilidade do crédito, na dicção do § 3º, do artigo 85, do CPC.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para extirpar da sentença os danos morais e, por consequência, aplicar a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022